Tribunal: STF
Processo: HC 269133
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Claudinei Braz impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (HC 1.065.636) constatei que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de detenção e 106 (cento e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos , do art. 288, caput Código Penal; 1º, I, do Decreto- c/c os arts. 29 e 71 do Código Penal; e 90, caput, da Lei n. 201/1967, e 92, caput, da Lei n. 8.666/1993.

O impetrante sustenta, em síntese:

2.1. Primeira fase — afastamento do óbice processual: que seja declarada a ilegalidade do fundamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para o não conhecimento do Habeas Corpus n.º 1.065.636/PR, consistente na vedação à interposição simultânea de recurso especial e de habeas corpus, reconhecendo-se que tal óbice não encontra amparo no ordenamento jurídico e contraria o entendimento firmado por esta Suprema Corte.
2.2. Segunda fase — determinação de julgamento de mérito: afastado o óbice, que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao julgamento do mérito do Habeas Corpus n.º 1.065.636/PR, enfrentando analiticamente, sob a perspectiva constitucional, as seguintes nulidades apontadas pela defesa:
• a nulidade do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no julgamento da Revisão Criminal, por ausência de fundamentação constitucionalmente adequada quanto aos documentos novos do Pregão Presencial n.º 10/2013, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; e 
• as demais nulidades declinadas na impetração originária, que aguardam apreciação de mérito desde o ajuizamento.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Ademais, conforme exposto pelo próprio impetrante, a sentença condenatória transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. 

Cumpre ressaltar, a propósito, que esta Corte assentou a inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Cito, a título de exemplo, o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o HC 144.742, ministro Luiz Fux, com a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior e como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente